Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Apesar de o agravante alegar que é aposentado e que seu rendimento mensal não chega a dois salários mínimos, os extratos bancários anexados aos autos dos meses de outubro, novembro e dezembro demonstram diversos recebimentos por meio de PIX, depósito em dinheiro e TED. Intimado a apresentar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante se limitou a apresentar o recibo de entrega do imposto de renda do ano-calendário 2022. Referido documento comprova tão somente que o imposto de renda foi entregue. O pedido de gratuidade deve ser indeferido.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.